Tribunal: TJMT
Processo: 1025516-16.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025516-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAN SILVA MENDES - CPF: 049.272.281-18 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO– RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 98,

3º, DO CPC-

- APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se embargos de declaração opostos por EDIVAN SILVA MENDES contra acórdão proferido nos autos.

Alega que, a ocorrência de omissão no decisum tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita e não constou a suspensão da cobrança da condenação nos termos do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação dos efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme sabido os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Cumpre esclarecer que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em análise é possível vislumbrar que o acórdão recorrido incorreu em omissão na medida em que, deixou de constar expressamente que a condenação em custas e honorários de sucumbência, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita, ficará com sua exigibilidade suspensa nos termos do disposto no art. 98, §, do CPC.

Posto isso, acolho os aclaratórios para que fique constando expressamente que a condenação em custas e honorários advocatícios imposta ao Embargante ficará suspensa nos termos do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024